Tribunal: TJDFT
Processo: 0726874-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (proc. n. 0703899-36.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por TAIMARA UIRAPURU MAGALHÃES SANTOS, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente político, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária na espécie e, após dezembro de 2021, a taxa SELIC. Na oportunidade, o magistrado consignou, em síntese, que: a) não há razão para suspender o curso do procedimento em decorrência dos Temas n. 1.169/STJ e 1.170/STF; b) aplicou, na espécie, o estabelecido no Tema 905/STJ. Em suas razões, o agravante sustenta que houve violação à coisa julgada, pois a decisão agravada, ao determinar a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, foi de encontro ao disposto no título executivo judicial que determinou a aplicação da TR. Acrescenta que referida modificação somente seria possível no caso de deflagração de ação rescisória respectiva para tal desiderato. Aduz que a decisão impugnada viola o disposto nos Temas n. 1.169/STJ e 1.170/STF, que determinaram a suspensão do processamento de todos os processos individuais relativos à matéria posta “sub judice”. Argumenta que esta Corte julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo SINDIRETA-DF sob o n. 0730954-84.2021.8.07.0000, na qual pretendia modificar o índice de correção monetária consignado no título, qual seja, a TR. Requer, ao final, antecipação dos efeitos da tutela recursal visando a imediata suspensão da fixação do IPCA-E como índice de correção monetária em relação ao título judicial exequendo, procedendo-se à suspensão do feito originário em obediência aos Temas n. 1.169/STJ e 1.170/STF. No mérito, a reforma em definitivo da r. decisão agravada para determinar a fixação da TR como índice de correção monetária, a respeitar a coisa julgada formal e material; e posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC. Ausente o recolhimento do preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil). É o breve relatório DECIDO Do pedido de suspensão do feito até julgamento do Tema n. 1.170 do STF Com efeito, não há dúvida de que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria objeto do Tema 1170 (RE 1.317.982), nos seguintes termos: Tema 1170 - Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Todavia, a Corte Suprema não determinou a suspensão dos processos sobre a mesma questão que tramitam no território nacional. Dessa forma, não há falar em suspensão do processo. Do pedido de suspensão com fundamento no Tema 1.169 do STJ No Tema 1.169, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Ou seja, a Corte extraordinária busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Ocorre que, no caso dos autos, embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre a inviabilidade de pronta execução do montante devido, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.169/STJ, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. Não por outro motivo, esta Corte possui assentada jurisprudência sobre a matéria. Confira: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. TEMA REPETITIVO 1169. PRELIMIMAR AFASTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO. (...) 2. No âmbito do Tema Repetitivo 1169, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. 3. A controvérsia recursal da qual se originam os presentes embargos de declaração não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Ressalte-se que a referida questão não foi sequer debatida em primeira instância. Dessa forma, não há razão para o sobrestamento. (...) (Acórdão 1669459, 07193058820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1169. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO PREVISTA POR LEI. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SINDICATO. EXEQUENTE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. EXISTÊNCIA. TEMA 823 DO STF. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. EXISTÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O caso em análise não se submete à determinação de suspensão processual determinada pelo Superior Tribunal de Justiça pela decisão de afetação do REsp 1.978.629/RJ, Tema Repetitivo 1169, uma vez que não versa sobre a definição da necessidade de liquidação prévia para a propositura de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. O que se discute, em verdade, é a legitimidade ativa extraordinária do ente sindical para requerer cumprimento individual de sentença coletiva de seus substituídos processuais Rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões. (...). (Acórdão 1674557, 07087886720228070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVANCIA AO DECIDIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem - nem deste recurso - foi suscitada pelo DISTRITO FEDERAL a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. Pedido de suspensão rejeitado. (...)”. (Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023.) Dos Temas n. 733 e 810/STF e Tema 905/STJ Saliento que, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. Veja: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFRONTA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RESP 1.495.144/RS E RE 870.947/SE. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1771560/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020). (Grifei). Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema 810), com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada peça Lei n. 11.960/09, no que concerne à atualização monetária das condenações contra a Fazenda Púbica, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, fixando a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E para as atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 30/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009. Para além disso, em sede de embargos de declaração, que foi julgado em 03/10/2019, foi afastada a modulação dos efeitos do acórdão paradigma consolidando-se o entendimento de que desde junho de 2009 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E é o adequado para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Na mesma direção, o egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos Recursos Repetitivos, julgou o Recurso Especial n. 1.492.221/PR, resultando na fixação do entendimento no Tema 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021). (Grifei). No mesmo sentido, colho os seguintes precedentes desta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 4. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 5. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, mostra-se acertada a decisão agravada que, por ocasião do cumprimento do julgado, utilizou o IPCA-E ao invés da TR, como índice de correção monetária, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1429922, 07074120320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810 STF. SUSPENSÃO. TEMA 1170. 1(...) 3. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 4. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação delei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 5. A sentença submetida a eficácia futura, cuja situação fática e jurídica não se mantém como da época de sua prolação, impõe o reconhecimento da situação rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”. (Acórdão 1437960, 07171666620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. (...) 3. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 4. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1385190, 07289342320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021.) Portanto, em uma análise perfunctória própria do momento processual e por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada no que concerne à atualização da dívida exequenda, mostra-se correta a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em atenção ao entendimento firmado pelas Cortes Superiores. No mais, a tese fixada no Tema 733 da Suprema Corte, no sentido de que os decisórios acerca da (in)constitucionalidade de preceito normativo não produz automática reforma ou rescisão das decisões pretéritas que tenham adotado entendimento diferente, tendo como termo inicial a data da publicação do acórdão da Suprema Corte, resta observada na hipótese. Transcrevo precedente deste órgão fracionário: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 733/STF. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. No julgamento do RE n. 730.462 (Tema 733) em sede de repercussão geral, o STF decidiu que a eficácia executiva decorrente de sentença tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do STF no Diário Oficial. 1.1 O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11/03/2020, portanto em data posterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), estando, assim, perfeitamente adequado ao RE n. 730.462 (Tema 733). (...) 5. Deu-se parcial provimento ao recurso, sem efeitos modificativos. (Acórdão 1659398, 07252419420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023.) Da ação rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000/TJDFT O ente político almeja a reforma da decisão hostilizada ao argumento de que a ação rescisória deflagrada pela SINDIRETA/DF sob o n. 0730954-84.2021.8.07.0000 foi julgada improcedente por esta Corte, a conspurcar a possibilidade de alteração, em sede de execução, do índice consignado no título exequendo. Contudo, destaco que o debate acerca da adoção do índice de correção monetária não foi realizado por esta Corte naquela ocasião, não se revelando escorreita a conclusão lançada pelo agravante no sentido de que foi firmado o entendimento de que deve ser mantida a TR em tais casos. Ao revés, o desprovimento do pedido inserto na rescisória em lume decorreu da aplicabilidade do Enunciado de Súmula n. 343/STF na espécie, in verbis: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” Não se pode amalgamar a hipótese lançada na tese recursal com aquilo efetivamente decidido por esta Corte no Ac. 1432027 (ação rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000), a arrefecer, por consectário lógico, a possibilidade de se infirmar a aplicação do IPCA-E, da forma propugnada pelo agravante. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 7. A improcedência do pedido formulado nos autos da ação rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000 em nada altera o índice de correção monetária a ser aplicado, eis que o desprovimento do pedido fundou-se apenas na questão do cabimento da rescisória, com a aplicação do teor da Súmula 343. 8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão 1698831, 07409065320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. PRECEDENTES DO STF. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESP no 1.134.186/RS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. (...). 4.3. Além disso, a análise da ação rescisória no 0730954-84.2021.8.07.0000 ficou adstrita aos pressupostos de seu cabimento, não tendo sido realizada qualquer exame acerca da manutenção da TR como índice de correção monetária a ser aplicado ao caso ou sua substituição pelo IPCA-E, sendo que o julgamento de sua improcedência decorreu da incidência da Súmula 343/STF, segundo a qual "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". (...) 7. Embargos de declaração de ambas as partes desprovidos. (Acórdão 1620972, 07068620820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. COISA JULGADA. TEMA 810 STF. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO TEMA 1170/STF. DESCABIMENTO. (...) 6.O desprovimento da ação rescisória manejada pelo ente representativo dos servidores (0730954-84.2021.8.07.0000) não se posicionou a favor da manutenção da TR como índice de correção, uma vez que o desprovimento da ação se resumiu a entender não ser cabível a sua utilização quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (súmula 343 do STF). 7. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento,não há se falar em suspensão do processo. 8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Acórdão 1638226, 07297636720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022.) Posta a questão nestes termos, em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade indispensável à concessão da medida antecipatória pretendida (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO a medida antecipatória vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 06 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator